Tribunal: TJES
Processo: 5026016-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026016-97.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
trata-se de Apelações Cíveis em face da sentença
(id. 3389366), que,
nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 2640/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a incidência de juros de mora sobre o valor da multa segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, determinou a aplicação do IPCA-E a partir da data da prolação da sentença.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, cabendo ao Município o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das despesas adiantadas pelo embargante, e condenou as partes em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.746.072.

Em suas razões de apelação (id. 3389370),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese, que a dosimetria da sanção aplicada observou requisitos objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/03, não havendo que se falar em sua redução, que se deu de forma subjetiva pela sentença recorrida.

Também aponta que a aplicação da atualização monetária e dos juros incidentes sobre a sanção pecuniária deve ser efetuada nos termos do art
2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Por fim, em caso de manutenção da redução da multa aplicada pelo Procon, pugna pelo reconhecimento da sucumbência mínima do Município, e também pela isenção do pagamento de custas processuais, em virtude da prescrição fixada no artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Contrarrazões de
BANCO VOTORANTIM S.A.
(id. 3389378) pleiteando o desprovimento do recurso de apelação do Município.

Por seu turno,
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
em seu arrazoado recursal (id. 3389374), alega não ser possível conhecer a maneira de calcular os valores executados, os juros de mora e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores, prejudicando o direito à ampla defesa do executado e se fazendo necessária a declaração de nulidade da CDA exequenda.

Também coloca que considerando que o processo administrativo nº 2640/2013 ficou paralisado por mais de cinco anos aguardando decisão do Procon, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Por fim, requer a condenação do Município apelado no pagamento da integralidade das custas processuais e honorários de sucumbência.

Apesar de intimado para apresentar contrarrazões (id. 3389377), o Município quedou inerte.

Posto isso
,
faço
inicialmente um breve resumo dos fatos para melhor compreensão.

Os presentes autos tratam da insurgência do banco
contra a execução fiscal proposta pelo Município de Vitória, que teria por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 1988/2020, no valor de
R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
.

Tal CDA decorreria de multa administrativa aplicada pelo Procon municipal no processo administrativo nº 2640/2013, no qual um consumidor teria alegado que lhe foram cobrados valores indevidos em seu contrato de financiamento realizado junto ao banco, correspondente a tarifa de cadastro, serviço de terceiros e registro de contrato.

A sentença apelada entendeu que no caso em testilha os requisitos exigidos para o termo de inscrição em dívida ativa foram todos atendidos, inexistindo vícios maculadores, tampouco a demonstração clara de quaisquer irregularidades que pudessem afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, destacou ser inaplicável a Lei Federal nº 9.784/99 aos processos administrativos nos âmbitos dos Estados e dos Municípios, além de o embargante não ter demonstrado qualquer prejuízo sofrido em razão do lapso temporal para julgamento. Por fim, compreendeu pela abusividade da cobrança dos serviços que levaram ao processo executivo, cabendo tão somente a redução da multa originária ante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Após esse relato, passo a analisar primeiramente o recurso de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA:

Inicio pelo apelo contrário à redução do
quantum
arbitrado pelo Procon municipal, alegando o recorrente haver seguido criteriosamente o que é imposto pelo Decreto Municipal nº 11.738/03.

Compulsando os autos,
verifico que o Procon levou em consideração o caráter individual do ato infrativo; que arbitrou um valor como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2022 diante da falta de informações prestadas pela empresa acerca do seu faturamento bruto anual; que considerou como fator atenuante o fato de a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato, conforme inciso I do art. 25 do Decreto Federal nº 2.188/97, e como fator agravante a situação descrita no inciso IV do art. 26 de mesmo decreto, qual seja
Deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências.

De fato, observo que tais critérios se
encontram
em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 57.
A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Contudo, em que pesem os procedimentos administrativos em voga tenham se desenvolvido sob os signos do contraditório e da ampla defesa, de modo que os atos administrativos de que decorrem, estejam dotados de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

“... modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada

à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).”

Nestes termos, comungo do entendimento perfilhado pela magistrada
a quo,
pois também considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em
R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, ainda mais em se considerando o menor valor de R$ 2.420,33 (dois mil quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos) pago indevidamente pelo consumidor, que levou ao procedimento administrativo em comento.

Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

Assim, entendo que a decisão da magistrada de readequar a penalidade para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais) observou corretamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado em sede administrativa não coaduna com a infração cometida, que não refletiu em excessiva vantagem para o autor da ação.

Consigno que o novo montante cumpre as finalidades do Instituto, além de se aproximar de valores fixados neste Sodalício em casos análogos, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APARENTE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Conforme entendimento do c. STJ, o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (AgInt no MS 24.635/DF). Precedentes do c. STJ.
2
Caso concreto em que o valor da multa imposta à empresa (R$ 57.272,39) aparenta ser desproporcional à infração imputada
, isto é, atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e demora na disponibilização da documentação referente ao financiamento imobiliário do bem. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006214, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).
5. Todavia, em cognição sumária, verifica-se a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, passível de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante.
In casu, em que 12 (doze) consumidores, em situações diversas, reclamam da cobrança indevida de valores, a multa arbitrada em R$ 137.975,45 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) revela-se, inicialmente, desproporcional.
6. Assim, considerando a probabilidade de violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa e, sobretudo, considerando que ela não se presta para compensar os consumidores prejudicados, a reforma da decisão é medida que se impõe.
(...). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000043, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA JUDICIALMENTE DE APENAS UMA TARIFA BANCÁRIA. REDUÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PRESERVADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (...)

4) A redução da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos moldes preconizados pela sentença recorrida, não merece reparo, pois tal montante, equivalente a cerca de 12 (doze) vezes o valor da tarifa indevidamente cobrada no contrato, é suficiente para manter o caráter pedagógico da medida, de sorte a desestimular a reiteração da conduta infratora, sem acarretar enriquecimento ilícito do ente municipal recorrente e evitando assumir natureza confiscatória.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170263115, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Ainda, importante ressaltar que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a
decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Porém, na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a
aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Ultrapassada essa questão, com relação aos juros e correção monetária, não há que se falar em alteração nos termos iniciais colocados em sentença, uma vez que
este Tribunal de Justiça já decidiu que: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
.
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora
, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.

N
o mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto ao índice dos juros de mora (
caderneta de poupança)
diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(...)
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

No tocante à alegação de sucumbência mínima do Município, também não vejo como acolher sua pretensão.
Afinal, embora a magistrada tenha julgado improcedente o
pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, com relação ao pagamento das custas, tenho que também não cabe falar em qualquer alteração no entendimento sentencial.

Sobre esse assunto, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a
legislação federal vigente
, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 de referida legislação, devendo ser condenado o Município tão somente ao ressarcimento de 50% das despesas antecipadas pela parte quando do ajuizamento da ação, exatamente como determinado pelo Juízo
a quo
.

Sendo assim, feitas tais considerações, tenho por irretocável o julgamento de piso.

Passo agora ao recurso de
BANCO VOTORANTIM S.A
.:

De início, quanto ao apelo acerca da nulidade do título executivo, correta se fez a sentença ao colocar que a Certidão de Dívida Ativa executada se encontra em consonância com os requisitos previstos em lei.

No anexo trazido pelo próprio recorrente (id. 3389374) é possível observar a informação constante da CDA em voga de que “
a correção monetária e os juros de mora passam a incidir a partir da data da ocorrência do fato gerador
”, o que por si só afasta o argumento de que não foi observado no título executado o termo inicial para cálculo da atualização dos valores.

De mesma forma, quanto ao cálculo dos juros de mora, é possível extrair também da CDA a colocação de que os juros ali previstos são “
juros aplicáveis sobre as receitas inscritas em Dívida Ativa conforme art. 3º da Lei 4165/94, a partir de 01/01/1995 e calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/97
”.

Além disso, é possível observar nos documentos aos autos acostados (id. 3389355) que foi devidamente observada no processo administrativo a ampla defesa, bem como se vê que a fundamentação se fez de maneira completa, abordando desde o direito constitucional atacado até o julgamento dos fatos, com análise das cláusulas e da prática abusiva.

Ainda, corroborando o que já foi externado no entendimento sentencial, o recorrente tem
acesso ao Fisco Municipal, bem como aos órgãos, secretarias que integram o Ente e, diante das informações inseridas na CDA, pode obter detalhes acerca do processo administrativo originário
. Com isso, descabe a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Ademais, também tenho que não assiste razão ao
apelante
quando pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o artigo 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, sendo a prescrição intercorrente regulada apenas na
Lei Federal nº
9.784/99, que não incide na
s ações administrativas punitivas
desenvolvidas por Estados e Municípios.

Sobre o tema, relembro que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.115.078/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que “
a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
”.

Ademais, entende este Sodalício que o
previsto na Lei n.º 9.784/99 trata de prazo impróprio, haja vista que não há previsão de penalidade para o caso de descumprimento, tampouco a sua inobservância acarreta preclusão ou, ainda, punição.

Transcrevo, por todos, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. ART. 49 DA LEI 9.784/99. PRAZO IMPRÓPRIO. CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial nº 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da referida lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. 2. O entendimento que vem sendo adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo previsto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não é peremptório, de maneira a não ensejar o reconhecimento da prescrição administrativa
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005281, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

Por fim, mais uma vez se mostra correta a sentença ao avaliar que as tarifas de serviço de terceiros e de registro de contrato podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes,
de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor
, em atenção ao previsto no art. 6º, III do CDC, o que não foi constatado no caso concreto, sobretudo em se tratando de contrato de adesão.

Referida

matéria restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp 1578553/SP, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Outrossim, como bem pontuado pelo Juízo de piso, a validade das tarifas aqui apontadas fica condicionada à efetiva realização do serviço prestado, ônus do qual não se desincumbiu o banco recorrente. Nesse mesmo sentido já decidi anteriormente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA ARGUMENTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECURSO IMPROVIDO. 1 Caracteriza-se a omissão quando a decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. De outro lado, não ocorre omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração na hipótese em que a decisão deixa de manifestar sobre um ou outro ponto suscitado pelas partes. Isso porque o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos eles. 2 - Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento, tendo o acórdão combatido delineado que,
no que concerne as cobranças de tarifas de serviço de terceiro, gravame eletrônico, avaliação de bens e promotora de vendas, a validade de tais tarifas fica condicionada a efetiva realização do serviço prestado, não tendo o Banco embargante se desincumbido de seu ônus.
3 Conclui-se que as alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de errores in procedendo e não à reapreciação dos fundamentos do acórdão atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador. 4- Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 050120013888, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Em conclusão, ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos apelos interpostos
para
,
no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais impostos a ambas as partes para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO – SÚMULA VINCULANTE N. 10 – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA EM QUE SE TORNOU LÍQUIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO – CUSTAS DO MUNICÍPIO – LEI N. 6.830/80 – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS LEGAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE NÃO INCIDE EM AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – LEI FEDERAL N. 9.784/99 – TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIROS E DE REGISTRO DE CONTRATO QUE PODEM SER COBRADAS DESDE QUE ESPECIFICADAS NO CONTRATO – VALIDADE CONDICIONADA À EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO - RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

É plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista, e não proporcionar o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

3.

Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a
aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

4.

“(...) incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
.
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora
”.
No
mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto ao índice dos juros de mora (
caderneta de poupança)
diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.

5.

Em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 de referida legislação, devendo ser condenado o Município tão somente ao ressarcimento de 50% das despesas antecipadas pela parte quando do ajuizamento da ação.

6.

O artigo 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, sendo a prescrição intercorrente regulada apenas na
Lei Federal nº
9.784/99, que não incide na
s ações administrativas punitivas
desenvolvidas por Estados e Municípios.

7.

As tarifas de serviço de terceiros e de registro de contrato podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes,
de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor
, em atenção ao previsto no art. 6º, III do CDC. A validade das tarifas apontadas fica condicionada à efetiva realização do serviço prestado.

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.